Tribunal: TJDFT
Processo: 0760090-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONSELHO DE DISCIPLINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MINITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRIZÓRIO. EQUIDADE. READEQUAÇÃO.
1. Decisão do Conselho de Disciplina devidamente motivada e proferida após regular procedimento administrativo, respeitados os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Legalidade do ato de exclusão do militar das fileiras do PMDF.
2. Descabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo para buscar a justiça ou não do ato, excetuando os casos de desvio de finalidade e/ou falta de motivação.
3. Na fixação de honorários advocatícios, o critério da equidade, previsto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso dos autos.
4. Recurso de apelação do Autor conhecido e não provido e recurso do Réu conhecido e provido.